Tribunal: STF
Processo: RE 1584790
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO RECURSAL. ERRO DE INFORMAÇÃO REGISTRADO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. QUESTÃO DEFINIDA PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO DNOCS AO CUMPRIMENTO DIVERSAS OBRIGAÇÕES DE FAZER. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA O LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADES E FISCALIZAÇÃO NAS ÁREAS ADJACENTES AO AÇUDE TUCUNDUBA. DELIMITAÇÃO DO NÍVEL MÁXIMO OPERATIVO NORMAL E DA COTA MÁXIMA MAXIMORUM. EXISTÊNCIA DE 328 BARRAGENS SOB A ADMINISTRAÇÃO DO DNOCS. ORDEM DE PRIORIDADES NO ESTADO DO CEARÁ DEFINIDA POR GRUPO DE TRABALHO. ESCASSEZ DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTARQUIA QUANTO À REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E FUNDIÁRIA DOS AÇUDES. DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADES ESTRUTURAIS E ORÇAMENTÁRIAS. SENTENÇA OMISSA QUANTO À INDICAÇÃO DAS LIMITAÇÕES ENFRENTADAS PELO GESTOR E DAS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA CONDENAÇÃO. ARTS. 20 E 22 DA LINDB. REMESSA NECESSÁRIA, TIDA POR INTERPOSTA, PROVIDA. APELAÇÃO PROVIDA. 
1. Remessa necessária, tida por interposta, e apelação manejada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS em adversidade à sentença que confirmou a tutela de urgência deferida e julgou procedentes os pedidos formulados na presente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal para condenar o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS ao cumprimento das seguintes obrigações: 1) promover o levantamento das Curvas de Nível, com identificação do Nível Máximo Operativo e da Cota Máxima Maximorum, referente ao Açude Tucunduba, situado entre os Municípios de Senador Sá/CE e Marco/CE, indicando com precisão quais construções encontram-se na área de preservação permanente do reservatório, considerando, no cálculo, o antigo e o novo Código Florestal, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias; 2) inspecionar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após o decurso do lapso temporal indicado anteriormente, todas as ocupações existentes na área do Açude Tucunduba, identificando as construções irregulares, as transmissões ilegais de posse e outras situações que eventualmente confrontem a legislação do ponto de vista patrimonial e que não sejam suscetíveis de correção, qualificando seus responsáveis; 3) no mesmo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, deverá dar início, nas hipóteses passíveis de correção, à regularização dos imóveis construídos e/ou ocupados irregularmente, e, caso ocorra descumprimento das medidas determinadas pelo DNOCS, iniciar os procedimentos tendentes à desocupação e à demolição das construções realizadas irregularmente; 4) ainda no prazo de 180 (cento e oitenta) dias já fixado, adotar as medidas tendentes à suspensão total ou parcial de qualquer atividade que não seja compatível com as finalidades do termo/contrato de cessão de uso de bem público, realizando, para tanto, aplicação de multa e embargos provisórios para execução de serviços e obras necessárias ao efetivo cumprimento das condições de outorga ou para o cumprimento de normas referentes ao uso, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos ou embargos definitivos, inclusive com a revogação da outorga, se for o caso, para repor os recursos hídricos e naturais ao seu antigo estado; 5) após a adoção das medidas anteriores, deverá o DNOCS implantar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sistema de fiscalização rotineira, de periodicidade mínima semestral, para prevenir irregularidades como as transmissões ilegais de posse, a degradação ambiental, o desmatamento, o despejo de lixo em locais inadequados e outras, visando à regularização fundiária e posterior recuperação das áreas degradadas, lavrando-se relatório detalhado de cada permissionário/ocupante em situação irregular, encaminhando uma via do relatório ao MPF. 
2. Como o DNOCS foi intimado da sentença em 26/03/2023 (domingo), o termo inicial do prazo de 30 (trinta) dias úteis de que a autarquia federal dispunha para recorrer corresponde ao dia 27/03/2023, (segunda-feira). 
3. Considerando os feriados da Semana Santa (05 a 09 de abril), de Tiradentes, em 21/04/2023 (sexta-feira) e do Dia do Trabalho, em 01/05/2023, o prazo final para a interposição da apelação do DNOCS encerrou-se em 12/05/2023 (sexta-feira), considerando as regras processuais de contagem de prazos. 
4. Desta forma, a apelação somente interposta em 20/05/2023 deveria ser considerada intempestiva. 
5. Todavia, a aba "Expediente" do Sistema PJe registra o prazo final sugerido para a interposição do recurso de apelação do DNOCS como sendo o dia 22/05/2023. 
6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a intempestividade deve ser afastada quando o recurso for interposto com base em informações equivocadas constantes do PJe, Sistema de Processamento Eletrônico utilizado pelo Tribunal. 
7. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso. No entanto, como todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar de boa-fé à luz do art. 5º do CPC/2015, o Poder Judiciário não pode se furtar dos erros procedimentais que deu causa, concluindo, assim, que o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Precedentes: (STJ, AgInt nos EREsp n. 1.902.163/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023; EREsp n. 1.805.589/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/11/2020, DJe de 25/11/2020) 
8. Na situação em que o próprio Poder Judiciário induz a parte recorrente a erro ao indicar no sistema PJe a data final do prazo recursal de maneira equivocada, deve ser reconhecida a justa causa apta a afastar a intempestividade do recurso. 
9. Relativamente à remessa necessária, em sentido contrário ao alegado pelo Ministério Público Federal em suas contrarrazões, as diversas condenações impostas ao DNOCS contêm inquestionável conteúdo econômico que somente não foi aferido até o presente momento, o que torna a sentença ilíquida e, assim, submetida à remessa necessária, conforme dispõe o § 3º do art. 496 do CPC. 
10. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou a presente ação civil pública em desfavor do DNOCS com o objetivo de compelir a autarquia federal a promover vasta gama de providências voltadas a identificar possíveis ocupações irregulares no entorno do Açude Tucunduba, realizar medidas administrativas e judiciais para a desocupação e demolição das possíveis construções irregulares, implementar um sistema de fiscalização rotineira, de periodicidade mínima semestral para prevenir irregularidades e, sendo identificadas ocupações não autorizadas na borda do açude, promover o levantamento das Curvas de Nível, com identificação do Nível Máximo Operativo e da Cota Máxima Maximorum, relativas ao Açude Tucunduba, indicando com precisão quais construções encontram-se na área de preservação permanente dos reservatórios, considerando o antigo e o novo Código Florestal. 
11. Em demandas idênticas já ajuizadas pelo MPF, a jurisprudência do TRF5 vem entendendo que a implementação das medidas enumeradas na petição inicial diz respeito à política pública e que não compete ao Poder Judiciário interferir nas prioridades definidas pela Administração ou substituí-la no exercício do poder de polícia atinente ao modo de exercer a fiscalização das áreas, especialmente quando não evidenciada omissão deliberada da autarquia responsável pelos açudes e seus entornos. Precedentes: (TRF5, APELREEX: 08004017620154058402, Relator: Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho (Convocado), Data de Julgamento: 18/06/2020, 1ª Turma; TRF5, Processo: 08004593520174058103 Apelação Cível, Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Junior, 4ª Turma, Julgamento: 26/02/2019; TRF5, Processo: 08002156420214058104, Apelação / Remessa Necessária, Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel De Souza, 3ª Turma, Julgamento: 25/05/2023) 
12. O DNOCS é responsável pela gestão de 328 (trezentas e vinte e oito) barragens com capacidade de acumulação de quase 36 bilhões de m³, 37 perímetros irrigados com infraestrutura implantada para a irrigação de mais de 66.281 ha (sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e dois hectares) e 12 Estações de Piscicultura com produção anual superior a 12 milhões de alevinos. 
13. No que se refere ao caso concreto, a Seção de Operações Agrícolas - CEST-CE remeteu o Processo Administrativo nº 00785.001018/2021-81 ao Engenheiro Agrônomo responsável pela realização dos levantamentos topográficos necessários para a definição das Áreas de Preservação Permanente nos açudes de propriedade do DNOCS no Estado do Ceará, o qual reafirmou a absoluta impossibilidade de atendimento à demanda por insuficiência de servidores habilitados para tanto, oportunidade em que sugeriu a contratação de empresa especializada, o que resultou na remessa do processo administrativo ao Setor Técnico para iniciar a elaboração de planilhas de custo e os demais levantamentos necessários à deflagração de licitação. 
14. O DNOCS também acostou aos autos um segundo despacho proferido pelo Coordenador Estadual no Ceará, do qual se extrai que há, efetivamente, sérias restrições orçamentárias que inviabilizam o cumprimento das medidas pretendidas pelo MPF na presente ação civil pública. 
15. Após a edição da Portaria nº 36 DG, de 24 de janeiro de 2020, que promoveu a reestruturação da equipe que compõe o Grupo de Trabalho de Regularização Fundiária - GTRF, o DNOCS definiu a seguinte ordem de prioridade, considerando ações judiciais envolvendo açudes no Estado do Ceará: 1º) Açude Orós; 2º) Açude Trussu; 3º) Açude Quincoê; 4º) Açude Jaibaras; 5º) Açude Bonito; 6º) Açude Farias de Sousa; 7º) Açude Realejo. 
16. O Açude Tucunduba sequer foi elencado dentre aqueles que reclamam medidas mais urgentes pelos critérios técnicos avaliados pelo grupo de profissionais designado justamente para criar um ordem de prioridades a serem adotadas pelo DNOCS no Estado do Ceará. 
17. Não restou caracterizada a alegada grave e contumaz omissão do DNOCS no que se refere à adoção das medidas descritas na petição inicial, haja vista que a autarquia não dispõe de servidores e de orçamento suficiente para manter constante fiscalização no entorno dos 328 (trezentos e vinte e oito) açudes por ele geridos, ou mesmo para realizar todos os levantamentos topográficos indispensáveis à definição das Curvas de Nível, com identificação do Nível Máximo Operativo e da Cota Máxima Maximorum dos Açudes localizados no Estado do Ceará. 
18. O caso dos autos não está inserido nas situações em que se verifica omissão ilícita da Administração Pública, o que afasta a possibilidade de atuação excepcional do Poder Judiciário na forma pretendida pelo Ministério Público Federal. 
19. É temerário que o Poder Judiciário substitua o critério já definido pelo Grupo de Trabalho de Regularização Fundiária - GTRF do DNOCS, o que evidentemente ensejaria a subversão das prioridades já estabelecidas, além de uma desorganização administrativa, já que somente o DNOCS conhece as limitações materiais que impedem a regularização concomitante do entorno de todos os açudes. 
20. A sentença recorrida é omissa no que pertine às dificuldades e limitações enfrentadas pelo gestor, e também quanto às consequências práticas da alteração da ordem de prioridades apresentada pelo DNOCS, o que é exigido pelos arts. 20 e 22 da LINDB. 
21. Remessa necessária, tida por interposta, e apelação providas para julgar improcedentes os pedidos formulados”. (eDOC 56 – ID: 8c29120d)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 225 do texto constitucional. (eDOC 64 – ID: da87e0e2)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que afastou o controle judicial de omissões administrativas relacionadas à tutela do meio ambiente. 
Explica-se se tratar de ação civil pública proposta pelo MPF “visando ao atendimento, pela autarquia requerida, às requisições ministeriais, realizando vistoria no açude voltada a identificar as ocupações irregulares na área, bem como a regularização das situações passíveis de adequação, se for o caso, e adotando todas as medidas tendentes a encerrar/sobrestar as atividades ilícitas, inclusive embargo, desocupação e demolição, mantendo fiscalização permanente no entorno do reservatório”. (eDOC 64 – ID: da87e0e2, p. 14)
Acrescenta-se que “objetiva-se também que o DNOCS, caso identifique ocupações irregulares na margem do Açude Tucunduba, delimite o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum desse reservatório, encontrando, nos termos do art. 62 da Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal), a Área de Preservação Permanente – APP. Tal definição é importante para o fim de promover a tutela do meio ambiente na área, uma vez que permitirá ao órgão ambiental a adoção das providências a ele afetas”. (eDOC 64 – ID: da87e0e2, p. 15)
Sustenta-se que a Corte de origem conferiu ao princípio da separação dos Poderes extensão incompatível com o modelo constitucional, impedindo o Judiciário de determinar providências indispensáveis à preservação ambiental, apesar de existir omissão administrativa concreta e persistente.
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote providências no sentido de assegurar direitos constitucionais essenciais, sem que se possa falar em violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Direito à educação. 3. Centro de educação em condições precárias. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmula 279. 4. Dever constitucional do Estado. Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para efetivação de direitos fundamentais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 769.977-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.11.2014)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.9.2014. 
1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 911.798-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.12.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ENSINO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 
1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 
2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às necessidades especiais dos autores e à fixação da proporção numérica de professor/aluno por sala de aula, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.060.961-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.5.2019)

“Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 
1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2022)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.357.301-AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2022)

No julgamento do RE 684.612/RJ, tema 698 da repercussão geral, o Tribunal reafirmou sua jurisprudência quanto à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas e estabeleceu algumas balizas para as decisões judiciais nessa espécie de processo. Confira-se a ementa do paradigma:

“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 
2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 
3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 
5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 
6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’.”(RE 684.612/RJ, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.7.2023, DJe 7.8.2023)

No caso em análise, a Corte de origem destacou que a implementação das medidas pleiteadas pelo MPF demanda escolhas técnico-administrativas inerentes à formulação e execução de políticas públicas, cuja definição de prioridades cabe ao gestor. Verificou a ausência de omissão ilícita e concluiu não ser possível a substituição do juízo administrativo por decisão judicial, o que se encontra em consonância com o entendimento da Corte firmado no julgamento do recurso paradigmático da repercussão geral. 
Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou a presente ação civil pública em desfavor do DNOCS com o objetivo de compelir a autarquia federal a promover vasta gama de providências voltadas a identificar possíveis ocupações irregulares no entorno do Açude TUCUNDUBA, realizar medidas administrativas e judiciais para a desocupação e demolição das possíveis construções irregulares, implementar um sistema de fiscalização rotineira, de periodicidade mínima semestral para prevenir irregularidades e, sendo identificadas ocupações não autorizadas na borda do açude, promover o levantamento das Curvas de Nível, com identificação do Nível Máximo Operativo e da Cota Máxima Maximorum, relativas ao Açude Tucunduba, indicando com precisão quais construções encontram-se na área de preservação permanente dos reservatórios, considerando o antigo e o novo Código Florestal. 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL entende que os documentos que compõem o Inquérito Civil Público nº 1.15.003.000270/2020-64 seriam suficientes para demonstrar a presença de construções às margens do Açude TUCUNDUBA, possivelmente em Área de Preservação Permanente, sem autorização do DNOCS e à revelia da autoridade ambiental competente. 
Em consonância com a tese desenvolvida pelo autor, seria o caso de se reconhecer a aplicabilidade do entendimento firmado pelo STF, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos ou políticas públicas constitucionalmente reconhecidas como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. 
De outro giro, o DNOCS alega que a sentença recorrida desconsiderou completamente as limitações estruturais e orçamentárias experimentadas pela autarquia demandada, tendo deixado de se pronunciar acerca das consequências práticas da decisão condenatória ou dos obstáculos e dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, conforme estabelecem os arts. 20 e 22 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42). 
Em demandas idênticas já ajuizadas pelo MPF, a jurisprudência do TRF5 vem entendendo que a implementação das medidas enumeradas na petição inicial diz respeito à política pública e que não compete ao Judiciário interferir nas prioridades definidas pela Administração ou substituí-la no exercício do poder de polícia atinente ao modo de exercer a fiscalização das áreas, especialmente quando não evidenciada omissão deliberada da autarquia responsável pelos açudes e seus entornos. Nesse sentido, transcrevo os seguintes arestos:
(...)
Pois bem. De saída, entendo imprescindível pontuar que o DNOCS é responsável pela gestão de 328 (trezentas e vinte e oito) barragens com capacidade de acumulação de quase 36 bilhões de m³, 37 perímetros irrigados com infraestrutura implantada para a irrigação de mais de 66.281 ha (sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e dois hectares) e 12 Estações de Piscicultura com produção anual superior a 12 milhões de alevinos. 
No que se refere ao caso concreto, a Seção de Operações Agrícolas - CEST-CE remeteu o Processo Administrativo nº 00785.001018/2021-81 ao Engenheiro Agrônomo responsável pela realização dos levantamentos topográficos necessários para a definição das Áreas de Preservação Permanente nos açudes de propriedade do DNOCS no Estado do Ceará, o qual reafirmou a absoluta impossibilidade de atendimento à demanda por insuficiência de servidores habilitados para tanto, oportunidade em que sugeriu a contratação de empresa especializada, o que resultou na remessa do processo administrativo ao Setor Técnico para iniciar a elaboração de planilhas de custo e os demais levantamentos necessários à deflagração de licitação.
(...)
Além disso, o DNOCS também acostou aos autos um segundo despacho proferido pelo Coordenador Estadual no Ceará, do qual se extrai que há, efetivamente, sérias restrições orçamentárias que inviabilizam o cumprimento das medidas pretendidas pelo MPF na presente ação civil pública. Vejamos (id. 4058103.24327001 - fls. 06/08):
(...)
É de se registrar, ainda, que após a edição da Portaria nº 36 DG, de 24 de janeiro de 2020, que promoveu a reestruturação da equipe que compõe o Grupo de Trabalho de Regularização Fundiária - GTRF, o DNOCS definiu a seguinte ordem de prioridade, considerando ações judiciais envolvendo açudes no Estado do Ceará: 1º) Açude Orós; 2º) Açude Trussu; 3º) Açude Quincoê; 4º) Açude Jaibaras; 5º) Açude Bonito; 6º) Açude Farias de Sousa; 7º) Açude Realejo. 
Como se pode notar, o Açude Tucunduba sequer foi elencado dentre aqueles que reclamam medidas mais urgentes pelos critérios técnicos avaliados pelo grupo de profissionais designado justamente para criar um ordem de prioridades a serem adotadas pelo DNOCS no Estado do Ceará. 
Consequentemente, não restou caracterizada a alegada grave e contumaz omissão do DNOCS no que se refere à adoção das medidas descritas na petição inicial, haja vista que a autarquia não dispõe de servidores e de orçamento suficiente para manter constante fiscalização no entorno dos 328 (trezentos e vinte e oito) açudes por ele geridos, ou mesmo para realizar todos os levantamentos topográficos indispensáveis à definição das Curvas de Nível, com identificação do Nível Máximo Operativo e da Cota Máxima Maximorum dos Açudes localizados no Estado do Ceará. 
O caso dos autos, portanto, não está inserido nas situações em que se verifica omissão ilícita da Administração Pública, o que afasta a possibilidade de atuação excepcional do Poder Judiciário na forma pretendida pelo Ministério Público Federal. 
Diante desse particular cenário, entendo temerário que o Poder Judiciário substitua o critério já definido pelo Grupo de Trabalho de Regularização Fundiária - GTRF do DNOCS, o que evidentemente ensejaria a subversão das prioridades já estabelecidas, além de uma desorganização administrativa, já que somente o DNOCS conhece as limitações materiais que impedem a regularização concomitante do entorno de todos os açudes. 
Tanto é assim que a sentença recorrida é omissa no que pertine às dificuldades e limitações enfrentadas pelo gestor, e também quanto às consequências práticas da alteração da ordem de prioridades apresentada pelo DNOCS, o que é exigido pelos arts. 20 e 22 da LINDB.
(...)”. (eDOC 55 – ID: 4e897414, p. 4-10)

Assim, verifico que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTADO DO PARANÁ. REGULARIZAÇÃO DO QUADRO DE MÉDICOS LEGISTAS DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML DA COMARCA DE APUCARANA. DETERMINAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE QUATRO MÉDICOS LEGISTAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA NÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO